Tribunal: TJMT
Processo: 1008817-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008817-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BENEDITO LIBERATO DE AMORIM FILHO - CPF: 461.076.491-15 (AGRAVADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO - VITRECTOMIA COM VIA PARS PLANA COM COLOCAÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE E ENDOLASERTERAPIA
-
NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
- AGRAVO DESPROVIDO
.

A
saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1010529-77.2020.811.0002, proposta por Benedito Liberato de Amorim Filho, deferiu a medida liminar para que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciem o procedimento cirúrgico oftalmológico denominado Vitrectomia com Via Pars Plana com colocação de óleo de silicone e Endolaserterapia
em hospital da rede pública (SUS) ou privada (credenciado ou não ao SUS)

Nas razões, o agravante sustenta que o tratamento buscado é de alta complexidade
e, portanto, de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, impondo-se,
consequentemente, a observância das regras administrativas de repartição interna de competência do SUS, conforme entendimentos jurisprudenciais sobre o tema e enunciados da Jornada da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Def
ende, também, a inviabilidade da multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da decisão recorrida, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a qual acarreta prejuízo ao erário e atinge a toda a sociedade, devendo ser suspensa
.

Ao final, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva
ad causam
ou, alternativamente, suspendendo-se a multa aplicada (id 40175971).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
id 440263454
),
o que gerou a interposição de agravo interno
pelo Município de Cuiabá (id
41488961
).

Ao analisar este recurso, o colegiado
negou-lhe provimento (id 551548970
).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 41588970
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (id 52860456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1010529-77.2020.811.0002, proposta por Benedito Liberato de Amorim Filho, deferiu a medida liminar para que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciem o procedimento cirúrgico oftalmológico denominado Vitrectomia com Via Pars Plana com colocação de óleo de silicone e Endolaserterapia
em hospital da rede pública (SUS) ou privada (credenciado ou não ao SUS).

Defende o recorrente que a decisão agravada merece reparo pois o tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS.

A tese, contudo, ao menos nesta quadra de cognição sumária, não merece prosperar.

Ocorre que restou demonstrado nos autos originários, por meio de laudos médicos e documentos, que o autor-agravado, Benedito Liberato Amorim Filho, com 51 (cinquenta e um) anos de idade na data da propositura da ação, apresenta queda acentuada de acuidade visual em ambos os olhos e, por isso, necessita com urgência do tratamento cirúrgico de
Vitrectomia com Via Pars Plana com colocação de óleo de silicone e Endolaserterapia
, sob pena de contrair uma cegueira irreversível (de ids. 31331107, 31331112, 31331114 e 31331117).

Restou demonstrado, também, que nem o autor nem sua família possuem condições de arcar com os custos do tratamento na rede privada de saúde.

Nesse cenário, mostra-se descabida a negativa do fornecimento do tratamento buscado com base em regras internas de competência do SUS e, consequentemente, na pretensa ilegitimidade passiva do recorrente.

Sucede que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

O mesmo se pode dizer dos Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Assim, nesta senda, não assiste razão ao recorrente quanto à sua ilegitimidade passiva e a necessidade de observância das regras internas de competência do SUS.

Outrossim, quanto à impugnação da fixação de multa diária para o caso de descumprimento da decisão judicial, também não merece acolhida a pretensão recursal. E isso porque, analisando-se a decisão constante do ID 31847963 (autos originários), verifica-se que o magistrado, diante do descumprimento da ordem judicial, considerou mais adequado o bloqueio de valores, indicando, assim, ter substituído a pena pecuniária pelo referido meio coercitivo, por ser mais eficaz.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020